Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-28.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800180-28.2020.8.14.0030

APELANTE: JOAO FRANCISCO REGIS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800180-28.2020.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARAPANIM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOÃO FRANCISCO REGIS ALVES
(ADVOGADO FLÁVIO BITENCOURT – OAB/PA Nº 11.112)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Impõe-se a preservação da r. sentença quando verificada a validade da contratação realizada entre as partes, inexistindo elementos probatórios indicando a existência de fraude no mencionado negócio jurídico.

2.
Há de ser acolhido o pleito subsidiário para
afastar a multa imposta, pois, a litigância de má-fé não restou indubitavelmente caracterizada nos autos.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800180-28.2020.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARAPANIM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOÃO FRANCISCO REGIS ALVES
(ADVOGADO FLÁVIO BITENCOURT – OAB/PA Nº 11.112)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
João Francisco Regis Alves
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A. -
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Isto posto, rejeito o pedido formulado na inicial e extingo o processo com exame do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

DECLARO a parte Autora litigante de má-fé, em vista da comprovação clara do contrato entabulado entre as partes, tendo a parte Requerente ajuizado a presente ação na tentativa de obter ganho ilícito, alterando a verdade dos fatos (arts. 80, II e III, e 81, CPC).

CONDENO a parte autora a pagar multa na importância máxima correspondente a 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, pois já anteriormente condenada várias vezes por este juízo por esse motivo, e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou (art. 81, CPC)”.

Em suas razões,
a apelante sustenta, em apertada síntese, como razão para reforma da sentença, que “
não contratou qualquer serviço relacionado à empréstimo mencionado nos autos do processo que aqui se discute”,
bem como, subsidiariamente, o não cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ao fina, postula:

“Deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, pois não possui condições de arcar com o encargo financeiro porventura gerado nesta relação processual, com base no Art. 4º da Lei 1.060/50.

A) O conhecimento do presente Recurso, eis que tempestivo e dotado de todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, para ser regularmente processado e, ao final, provido;

B) Seja observado os presentes autos sob o pálio do Pergaminho Consumerista, inclusive com as determinações contidas em seu art. 6º, inc. VIII, assim como a aplicação do CPC, art. 341, art. 373, inc. II, art. 399, inc. I a III, e art. 400, inc. I e II, haja vista que não há qualquer espécie de prova da licitude dos descontos questionados pela ora apelante,

C) O provimento da presente apelação para reformar a sentença do r. juízo de primeiro grau,

E) Consequentemente, requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé;

F)
No remoto caso de manutenção da r. sentença de piso e apenas em caráter

subsidiário, requer a reforma da r. sentença de piso para:

1. Afastar a condenação na litigância de má-fé, pelos fundamentos acima

destacados e, alternativamente, sua minoração para o patamar de 1,0%”.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, sendo pleiteado o não provimento do apelo.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800180-28.2020.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARAPANIM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOÃO FRANCISCO REGIS ALVES
(ADVOGADO FLÁVIO BITENCOURT – OAB/PA Nº 11.112)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº 28.178-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato do apelante ser beneficiário de justiça gratuita, conforme deferido em sede de 1º grau.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo salientado pela instituição financeira, em sede de contrarrazões recursais, que:

“O objeto da presente demanda é referente ao contrato de empréstimo consignado sob n° 323.907.954-8 no valor de R$ 645,05 (seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) a ser descontado em 72 parcelas no valor de R$ 18,30 (dezoito reais e trinta centavos), o qual afirma a parte Apelante não ter realizado.

(...)

Todavia, completamente equivocada são tais informações, pois a parte Apelante buscou os serviços de forma legítima e os mesmos lhe foram prestados, conforme demonstra por meio de contrato.

Ainda que a parte Apelante tente de todas as formas invalidar o instrumento contratual, tais afirmações não devem prosperar pois a mesma aderiu aos serviços prestados de forma legítima.

(...)

Assim, resta demonstrado que não há qualquer fraude ou ilegitimada na relação contratual existente entre as partes. Os serviços foram buscados pela parte Apelante e devidamente prestados pela parte Apelada. Portanto, devido foram os descontos realizados em benefício da parte”.

É válido, ainda, reproduzir, por relevante, trecho da r. sentença, na fração, de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“No mérito, observo que o Requerido se desincumbiu totalmente de seu ônus de desconstituir os argumentos postos pela parte autora (art. 373, II, CPC) ao apresentar o contrato de empréstimo e demais documentos, confirmando a existência do negócio jurídico.

Temos que no contrato apresentado pelo Banco Réu, id. 23748530, e nos demais documentos juntados pelo Requerido, as assinaturas são semelhantes aos documentos da parte autora postos com a inicial, assim como a constante da procuração do advogado.

Observo ainda que há outros documentos pessoais da parte requerente, que não se encontram juntados com a inicial, confirmando que foram apresentados ao Banco Réu por ocasião da assinatura do contrato, como o comprovante de residência, conta de energia elétrica, id 23748530 - Pág. 8, com data anterior ao contrato, comprovando que a parte autora esteve presente perante o preposto do Banco réu e apresentou seus documentos pessoais contemporâneos à assinatura do contrato.

Ressalto a grande quantidade de ações ajuizadas pela parte autora contra bancos tendo como pedido a declaração de invalidade do contrato de empréstimo. Incrível, portanto, é a falta de sorte da parte requerente que, somente neste juízo, protocolou, além desta, outras 8 (oito) ações, coincidentemente nos dias 27.08.2020 e 19.07.2021, reclamando sobre, supostamente, descontos ilícitos em seu contracheque.

Ainda temos que os descontos ocorreram há vários longos anos antes do ajuizamento das ações, não sendo aceitável que, a pessoa com parcos rendimentos, como informa a parte Autora, não tenha procedido com reclamação administrativa ou ação judicial em tempo menor, se assim

entendesse ser ilícita a conduta do banco.

Portanto, com a inversão do ônus da prova, o Requerido apresentou a documentação necessária para comprovar as alegações da defesa, com as assinaturas da parte autora nos documentos juntados, apresentados pelo réu, que são similares àquelas constantes da identidade apresentada pelo seu advogado e na procuração. Portanto, o contrato celebrado com a instituição financeira é valido, nesse sentido temos:

(...)

Portanto, temos várias provas da cupidez da parte autora, que pretende o enriquecimento sem causa, abrigando-se na assistência judiciária gratuita. Porém, não escapa das penalidades se declarada litigante de má-fé tanto no processo sumaríssimo quanto no ordinário (art. 55, Lei nº 9.099/95; arts. 81, c/c 98, §4º, do CPC).

Desse modo, além da comprovação da validade do contrato, os autos demonstram que a parte Autora aproveitou-se da norma protetiva, estabelecida em favor do consumidor e, acreditando na inércia probatória da instituição financeira ré, pois o contrato foi assinado há vários anos, negou na inicial ter realizado o empréstimo, que agora sabe-se que assim o fez e buscou enriquecimento sem causa, configurando má-fé e abuso do direito de ação (REsp 1817845/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ªT., j. 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

Isto posto, rejeito o pedido formulado na inicial e extingo o processo com exame do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Portanto, repito, na hipótese em foco, falece razão ao apelante, eis que, diferentemente do que defende,
não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na contratação do empréstimo ora examinado.

Com efeito, a parte ré, após esclarecer que não há nova liberação (além da efetuada pela primeiro Banco) de valores ao cliente quando se trata de hipótese de portabilidade de dívida que o cliente possuía com outra instituição financeira, acostou os seguintes documentos: Cédula de Crédito Bancário que embasou o empréstimo e Custo Efetivo Total, ambos assinados pelo autor/apelante; Documento de Identidade apresentado pelo autor /apelante; Ficha Cadastral de Pessoa Física (assinada); Declaração de Residência/Domicílio apresentada quando da contratação; Comprovante de residência referente à período anterior a contratação; e Extrato de Pagamentos.

Impende destacar, outrossim, no tocante ao contrato firmado que, o início dos “descontos” ocorreu mais de 1 ano antes do ajuizamento da ação, gerando desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, seria, em teoria, facilmente percebido e rapidamente reclamado, o que à evidência, não ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, a despeito da incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam na direção de que a contratação foi regularmente efetuada pelo autor junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isso, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve a mesmo ser mantida nesse ponto.

De mais a mais, no que tange
ao questionamento acerca da multa aplicada pelo magistrado de primeiro grau
, entendo que
assiste razão ao apelante
por não restar amplamente demonstrada, de modo peremptório, nos autos a sua má-fé.

A meu ver, a comprovação pelo apelado de que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que o apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita.

Em outras palavras, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Digo mais, a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, § 4º do CPC. O simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, cito entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a regularidade dos descontos, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária”.
(TJ-MG - AC: 10000190391706002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2021 - grifei).

No mesmo sentido, posiciona-se este e. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO.
AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2.
A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC
. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(
TJPA
, 9917633, 9917633, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14 – grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.
[...] 8-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.”
(
TJ/PA
– AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021 - grifei).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar a multa imposta
, pois, a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até este momento processual, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/03/2023